Tribunal: TJDFT
Processo: 0731476-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731476-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DA AMAZONIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, em face da r. decisão (ID 102139558, na origem) que, no Cumprimento de Sentença movido por Indústria de Pré-Moldados da Amazônia S/A, rejeitou a impugnação manejada, na qual a ora Agravante pleiteia que o pagamento da parte Exequente observe o regime de precatórios. Alega a Agravante, em resumo, que depende do Tesouro Distrital para pagar a dívida, pois é empresa pública que não exerce atividade econômica, prestando serviços para o DF. Sustenta que as contas bancárias bloqueadas são utilizadas para pagamento de pessoal e de fornecedores. Requer antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido que o cumprimento de sentença deve tramitar pelo rito do precatório e, ainda, para cancelar as penhoras realizadas. É o relatório. Decido. No que tange à penhorabilidade de valores nas contas da Agravante, considerando a destinação do numerário bloqueado, o recurso não enseja conhecimento. Isso porque o tema não foi objeto da r. decisão agravada, proferida antes da determinação de bloqueio, e a manifestação nesta instância recursal acarretaria indevida supressão de instância. Nesse contexto, cabe à Agravante manejar impugnação perante o d. Juízo a quo, que possui competência para conhecer, em primeiro lugar, da questão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos da Agravante, esta eg. Corte de Justiça tem reiterada jurisprudência no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às execuções propostas em face dela. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1282623, 07241512220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. NOVACAP. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios. 2. Não há falar-se em impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, em face da ausência de prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados nas contas bloqueadas ou que estes se subsumam às hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Revela-se impossível a sustação dos atos expropriatórios quando já ocorreu a negociação em bolsa de todas as ações atingidas pelo bloqueio, via BACENJUD e parte dos valores transferidos já foram devidamente sacados pelo agravado. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244454, 07257027120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado - fato que, forçosamente, afasta-lhe a possibilidade de atribuição de benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. 2. Não merece reforma a decisão agravada eis que observada a ordem legal de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1241129, 07243776120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que essa posição não destoa da adotada pelo c. STJ, conforme demonstra o recente julgado daquela Corte Superior: “(...) Compulsando os autos, constata-se que se trata de Cumprimento de Sentença manejado pela ora Agravada, AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, em desfavor da ora Agravante, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, no bojo da qual foi deferida a penhora via sistema BACENJUD da quantia de R$ 752.277,40 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), consistente em ativos financeiros mantidos pela Agravante em conta bancária no Banco de Brasília – BRB. Nesse descortino, a Agravante alega que deve receber o mesmo tratamento legal conferido à Fazenda Pública, notadamente a aplicação do regime de precatórios ao pagamento de suas dívidas. Entretanto, conforme já fora asseverado anteriormente no Agravo de Instrumento no 0716604-96.2018.8.07.0000 (Acórdão no 1.140.583), interposto pela ora Agravante contra decisão interlocutória também proferida no Feito originário, tal assertiva não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, adoto o entendimento de que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP –, nos termos da Lei no 5.861/1972, constitui-se na forma de empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado – fato que, forçosamente, afasta-lhe a possibilidade de atribuição de benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios. (...). Sendo assim, por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que se refere ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (artigo 100 da Constituição Federal), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput). (...)” (REsp 1.872.704 – DF. Relator Min. GURGEL DE FARIA. Publicado em 29/6/2021) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator